Tribunal: STF
Processo: HC 189544
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra indeferimento de liminar. Execução penal. Crime de homicídio qualificado. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Edson Soares Ferreira em favor de Manoel Praxedes Dantas, contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 600.903/SP. 
    O paciente cumpre pena pelo delito de homicídio qualificado, previsto no art. 121 § 2º, II e IV, do Código Penal.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    No caso, a questão suscitada está a exigir um exame mais detalhado dos elementos de convicção carreados aos autos. 
    Em juízo perfunctório, é inviável afastar as conclusões de que não se demonstrou qualquer situação concreta na unidade em que o sentenciado se encontra, a justificar a aplicação de medidas excepcionais de abrandamento do rigor penitenciário e de que o laudo de fls. 304/305, confeccionado pelo médico responsável da unidade prisional, informa que ele está em tratamento clínico, recebendo, portanto, tratamento adequado na unidade, sem informes de outras alterações de saúde até o momento, não se enquadrando, assim, nas demais hipóteses do art. 117 da LEP (fls. 23/24). 
    Aparentemente, incensurável esta ementa (fl. 33): 
    HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. Pleito de colocação do paciente em regime de prisão domiciliar, com fundamento na Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça. Impetração como sucedâneo do recurso de agravo. Writ conhecido excepcionalmente diante da relevância do direito fundamental deduzido. Emergência de saúde pública decorrente da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) que, por si, não autoriza o deferimento sistemático do recolhimento domiciliar. Ausência de manifesta ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 
    Afora isso, confundindo-se o pedido liminar com o próprio mérito do writ, a prudência recomenda que a sua análise seja feita após prestadas informações e ouvido o Ministério Público Federal.
    Indefiro o pedido liminar. 
    Solicitem-se informações à dita autoridade coatora e ao Juízo da execução a respeito da atual situação do paciente, sobretudo no que tange à sua condição de saúde, e sobre a unidade prisional na qual se encontra cumprindo pena, especialmente no que concerne ao quadro atual de pandemia e ao tratamento dispensado ao paciente. 
    Depois de prestadas, ouça-se o Ministério Público Federal.”
    No presente writ, o Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula nº 691/STF. Aponta a pandemia da Covid-19, a Recomendação nº 62/2020 do CNJ e o pertencimento do Paciente ao grupo de risco do novo coronavírus. Requer, na medida liminar e no mérito, a concessão da prisão domiciliar em favor do Paciente.
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘confundindo-se o pedido liminar com o próprio mérito do writ, a prudência recomenda que a sua análise seja feita após prestadas informações e ouvido o Ministério Público Federal.
    Ainda, sobre os relexos da COVID-19 e da Recomendação 62 do CNJ na situação carcerária do Paciente, o ato dito coator consignou, a partir do acórdão local, que ’não se demonstrou qualquer situação concreta na unidade em que o sentenciado se encontra e de que o laudo de fls. 304/305, confeccionado pelo médico responsável da unidade prisional, informa que ele está (...) recebendo (…) tratamento adequado na unidade, sem informes de outras alterações de saúde até o momento, não se enquadrando, assim, nas demais hipóteses do art. 117 da LEP (fls. 23/24)’. E o Juízo de primeiro grau, o qual está em contato direto com os fatos e por isso possui maior capacidade de avaliar os riscos, consignou que o Paciente ‘está atualmente cumprindo pena em unidade prisional que conta com equipe de saúde’. 
    Não há indicativo de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional. 
    Destaque-se que o Paciente cumpre pena pelo delito de homicídio qualificado. 
    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio’ (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); ‘a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc’. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020). 
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 09 de setembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora